Tribunal: TJMT
Processo: 1023399-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023399-92.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A
AGRAVADA: ESMELIA DA SILVA MAGALHÃES
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SUSPENSÃO DO DESCONTO – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PRAZO RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.
Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023399-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ESMELIA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 275.015.401-44 (AGRAVADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
SUSPENSÃO DO DESCONTO – MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PRAZO RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a
quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023399-92.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO PAN S.A

AGRAVADA:

ESMELIA DA SILVA MAGALHÃES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO PAN S.A.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Repetição do Indébito n. 1038850-34.2022.8.11.0041, ajuizada por
ESMELIA DA SILVA MAGALHÃES
, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando a suspensão do desconto referente ao empréstimo consignado discutido nos autos (R$105,31, R$408,81 e R$479,95) da folha de pagamento da autora/agravada, a partir da parcela subsequente à decisão recorrida, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento injustificado, limitando à R$5.000,00 (cinco mil reais).

O agravante em suas razões recursais afirma que o prazo fixado para o cumprimento da obrigação é exíguo e caso não ocorra a reforma da decisão proferida, poderá sofrer injusto prejuízo, razão pela qual pugna pela dilação do prazo para a suspensão dos descontos, a fim de que este seja majorado para 30 (trinta) dias, a contar da citação da instituição bancária.

De outro lado, relata que a multa é excessiva e desarrazoada, fixada sem qualquer motivo plausível, e para tanto, argumenta que
“a multa será admitida apenas quando houver receio de ineficácia do provimento final; no entanto, não se verifica no caso em apreço referido receio, razão pela qual não há que se falar na cominação de multa, a qual deve ser afastada por este juízo”
(sic).

Salienta, no mais, que
“em atenção ao princípio da eventualidade, acaso entenda que não deve haver a dilação do prazo para que o Banco Agravante cumpra a liminar, o que realmente não se espera, em que pese o respeito ao entendimento sustentado pelo juiz singular, não merece prosperar a determinação de multa mensal fixada na tutela antecipada, especialmente no que se refere ao elevado valor arbitrado R$ 500,00, limitada à R$ 5.000,00”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso; e no mérito, posto pelo provimento deste instrumento.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 18/11/2022 (Id 150962681).

Sem contrarrazões pela agravada, conforme certidão de Id 155914676.

Preparo recolhido conforme Id 150609664.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, com o presente instrumento o
BANCO PAN S.A.
visa reformar a decisão proferida pelo nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais com repetição do indébito ajuizada por
ESMELIA DA SILVA MAGALHÃES
, cujo magistrado primevo, entendendo pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC, deferiu a tutela de urgência vindicada pela postulante, para determinar que o requerido se abstenha de realizar qualquer desconto nos proventos da parte autora, sob pena de cominação de multa de R$500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento injustificado, limitando à R$5.000,00 (cinco mil reais).

Para tanto, argui, inicialmente, que o prazo fixado para cumprimento da obrigação é exíguo, pelo qual postula seja a mesma alterada para 30 (trinta) dias, a contar da sua citação, sob pena de incorrer em grande prejuízo. Ainda defende que a multa imposta para o cumprimento da obrigação é excessiva, razão pela qual requer o seu afastamento ou a sua redução, em observância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

A imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC ––
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – DESNECESSIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.
A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal. Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.”
(N.U 1022085-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – LIMITAÇÃO TEMPORAL DESNECESSÁRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. À luz do artigo 537 do CPC, é possível a imposição de multa como forma de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial.
A observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da fixação do valor da multa impossibilita sua redução. Além disso, o § 4o do artigo 537 do CPC explicita que a multa diária “incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”, portanto, desnecessário limitar a sua incidência.
”

(N.U 1009303-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

Inobstante a isso, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, nem mesmo limitá-la por evento, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

De outra feita, no que tange ao prazo fixado para o cumprimento da obrigação, não obstante o inconformismo do agravante, embora, de fato, inexistente a fixação de prazo para tanto, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o banco recorrente não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo
a quo
, não havendo motivo para a alegada insurgência.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –– ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA –
DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – DESNECESSIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.
”

(N.U 1021800-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023